Tribunal: TJSP
Processo: 1002744-50.2020.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Município de Jacareí. Rede de escoamento de água pluvial (servidão de passagem). Falta de manutenção que ocasionou danos no imóvel do autor. Condenação do ente municipal a realizar as obras necessárias para recompor as avarias no imóvel do autor, conforme restou apurado no laudo pericial confeccionado nos autos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Município de Jacareí. Rede de escoamento de água pluvial (servidão de passagem). Falta de manutenção que ocasionou danos no imóvel do autor. Condenação do ente municipal a realizar as obras necessárias para recompor as avarias no imóvel do autor, conforme restou apurado no laudo pericial confeccionado nos autos, pena de convolar-se a condenação em perdas e danos. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor suficiente para a compensação dos danos morais sofridos. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso de apelação improvidos.